Tribunal: STF
Processo: Rcl 78842
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Antonio Lisboa Cardozo de Medeiros, em desfavor de decisão proferida pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº 0813279-35.2014.8.20.5001, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no RE nº 1.014.286-RG/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. O reclamante narra que ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado do Rio Grande no Norte, pleiteando a averbação, nos seus registros funcionais, da contagem especial do tempo de serviço prestado em condições insalubres, com a aplicação do índice multiplicador 1.4 durante todo o seu período laboral (celetista e estatutário), que teve início em 20/07/1988 e se estendeu até a data de publicação da sua aposentadoria, em 1º/04/2016 (DOE/RN Ed. 13.651).



    3. Informa que a sentença acolheu parcialmente o perdido, concedendo a averbação do tempo de serviço insalubre de 20/07/1988 a 25/10/2005, período este em que houve a reestruturação do Regime Próprio dos Servidores do Estado via Lei Complementar nº 308, de 2005.



    4. Afirma que “o Juízo a quo, entendeu pela possibilidade de conversão do tempo de serviço insalubre apenas do período 20/07/1988 a 25/10/2005, correspondente a todo o período celetista e partes do período estatutário, porém, revogando o restante do tempo estatutário de 26/10/2005 em diante, posicionamento este que se mostra desarmonizado ao que fora proferido por esta Suprema Corte de Justiça, quando do julgamento do Tema 942, nos autos do Recurso Extraordinário nº. 1.014.286-SP, em decorrência disso, o autor iniciou a sua saga recursal que não restou bem-sucedida, tendo em vista que a Turma Recursal se resume apenas a confirmar os termos da sentença” (e-doc. 1, p. 3)



    5. Noticia que “interpôs recurso extraordinário que não foi admitido pelo e. juízo recursal sob a alegação de ausência de repercussão geral e por, supostamente, estar o r. acórdão alinhado aos termos do julgamento do tema 942, o que não se mostra verifico, primeiramente porque a repercussão geral do assunto ficou bem óbvia e evidente, ora o próprio tema 942 é uma prova viva disso, razão pela qual, leviana se mostra a afirmação do d. juízo de que o seu decisum estaria alinhado aos termos do respectivo julgado do STF pois não está!” (e-doc. 1, p. 3). Informa que foram opostos embargos de declaração da decisão pela qual negado provimento ao agravo interno, os quais estão pendentes de julgamento.



    6. Requer a concessão de liminar para que se determine a imediata suspensão do processo na origem. No mérito, pede seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para “fins de acolhimento das razões que demonstram inobservância aos termos do julgamento do Tema 942 (RE nº. 1.014.286-SP) desta egrégia Corte Suprema, em razão do claro desrespeito à sua autoridade, pelo que, merece RETRATAÇÃO deste” (e-doc. 1, p. 7). Postula a concessão da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 



     



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP, Tema RG nº 942, com o seguinte teor: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40,§ 4º-C DACRFB. 



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.” 



    (RE nº 1.014.286/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).



    11. Cabe anotar que os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modulação dos efeitos da decisão, nos seguintes termos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 942. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CONTAGEM DIFERENCIADA. APLICABILIDADE DAS NORMAS DO RGPS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃODAEC103/2019. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ALEGADO IMPACTO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. QUESTÃO ATÉ ENTÃO NÃO CONSOLIDADA PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO NA HIPÓTESE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 31.08.2020, Rel. Min. Dias Toffoli, em que fui redator para o acórdão, ao analisar o mérito dos autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 942), fixou a seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.



    2. O parâmetro a ser utilizado para a verificação da conversão do tempo especial em comum, tal como restou decidido no acórdão embargado, para obtenção de outros benefícios previdenciários, é o regramento do regime geral de previdência (Lei 8.213/91), nos termos do art. 40, § 4º, III, da CF, até a edição da EC 103/2019, enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.



    3. A análise dos pressupostos para a obtenção de benefícios previdenciários, em que se discutem questões fáticas e dependam de interpretação de legislação infraconstitucional, não compete a esta Suprema Corte. Tal análise caberá aos órgãos administrativos e judiciais competentes, em cada caso.



    4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 



    5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social, tendo em vista que as alegações da parte Recorrente foram baseadas em previsão de dados que informam futuro impacto financeiro nos regimes próprios do Estado de São Paulo, o que não é suficiente para justificar a supressão de direitos. 



    6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. Embargos de declaração acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem atribuição de efeitos infringentes.” 



    (RE nº 1.014.286-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 09/06/2021).



    12. No caso em tela, os Juízes da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Rio Grande do Norte negaram provimento ao agravo interposto contra a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos (e-doc. 2, p. 2; grifos acrescentados):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUIZ PRESIDENTE. NEGAÇÃO DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO DA SÚMULA 72 DA TUJ/RN. TEMA 942 DO STF. AVERBAÇÃO, NOS REGISTROS FUNCIONAIS, DO ÍNDICE MULTIPLICATIVO 1.4 DURANTE TODO O PERÍODO LABORAL PARA FINS DE APOSENTADORIA. MÉDICO DO ESTADO DO RN. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LACUNA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUANTO AOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR. ART. 40, § 4º, III. ART. 46, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/2005. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA REGRA DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ENUNCIADOS DAS SÚMULAS 279, 280 E 282 DO STF. LEI LOCAL. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO FEDERAL NÃO DISCUTIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    13. Consoante o narrado na exordial, após a negativa de seguimento confirmada pela Turma recursal, o reclamante opôs embargos de declaração, que ainda pendem de julgamento. 



    14. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    15. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ, na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    16. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), e a dos colégios recursais federais e estaduais.



    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Agravo interno desprovido.“ 



    (Rcl nº 59.012-AgR/BA, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 21/08/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTADE1%SOBREOVALORATUALIZADODACAUSA, SE UNÂNIMEAVOTAÇÃO.” 



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).



    18. Registro, ademais, ad argumentandum tantum, que ainda que se pudesse superar aludido óbice, melhor sorte não assistiria ao reclamante. Isso porque, não se afigura, no acórdão impugnado na via extraordinária, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto estar em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 1.014.286-RG/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral).



    19. Com efeito, verifica-se que o recurso inominado interposto pelo reclamante foi desprovido pela 1ª Turma Recursal do TJRN, ante a existência de lei complementar específica que impede o acolhimento de sua pretensão, consoante assentado na jurisprudência desta Corte (destaques acrescidos):



    “A despeito dos argumentos ventilados pelo ora recorrente, não são eles suficientes para respaldar o acolhimento de sua pretensão, já que conforme a decisão exarada pelo STF, a aplicação do fator multiplicativo 1.4 somente tem lugar enquanto o Estado não possua estatuto próprio a ser estabelecido por Lei Complementar.



    (...)



    Saliente-se, demais disso, que durante os quase 26 anos de atividade, somente não há informação sobre recebimento de adicional de insalubridade em dois meses, quais sejam, julho de 2003 e junho de 2004, o que não é suficiente para descaracterizar o caráter contínuo de recebimento do benefício.  



    No caso dos servidores estaduais, como é o caso do recorrente, a Lei Complementar que veio regulamentar a matéria foi a nº 308 de 25 de outubro de 2005, instituidora do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores estaduais.   



    Por essa razão, não merece ser contemplado com o fato multiplicativo nº 1.4 o período de labor do demandante que seja posterior à 25 de outubro de 2005, pois desde esse marco temporal sua relação de trabalho passou a ser regulada pelas disposições da LC 308 e, em seu texto, não há nenhuma previsão do uso do fator 1.4.”



    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de julho de 2025. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



Relator